Tribunal: TJMT
Processo: 1014581-20.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014581-20.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Honorários Advocatícios, Ausência de Interesse Processual]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR - CPF: 457.619.579-49 (AGRAVANTE), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (AGRAVADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (PROCURADOR), NOVARTIS BIOCIENCIAS SA - CNPJ: 56.994.502/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA DE ARRESTO – RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO, QUE AFASTOU A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – EFEITO SUSPENSIVO – INEXISTÊNCIA - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – INADMISSIBILIDADE – SUSPENSÃO DO LEVANTAMENTO DE VALORES PARA RESERVA DE HONORÁRIOS – DESCABIMENTO – VERBA INEXISTENTE – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A rigor do artigo 995, “caput”, do CPC, o recurso especial não é dotado de efeito suspensivo.

É descabida a suspensão de levantamento de valores depositados em juízo pelo recorrido, uma vez que a providência se mostra despropositada, na medida em que não se cogita da reserva de honorários advocatícios inexistentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Antenor Santos Alves Junior
, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Cumprimento de Sentença em Ação Cautelar Preparatória de Arresto n. 0001400-58.2000.8.11.0037 formulado em face da empresa
Syngenta Proteção de Cultivos Ltda.
, deferiu a suspensão do processo, bem como a reserva de honorários advocatícios, até o julgamento do Recurso Especial, interposto em face do acórdão proferido por este Tribunal de Justiça no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1019328-47.2022.8.11.0000, que afastou a fixação da verba honorária fixada em favor dos patronos da parte executada, ora agravada.

Para tanto, o agravante sustenta que a decisão se mostra equivocada, na medida em que visa salvaguardar direito inexistente, já que no atual momento processual, não existe honorários arbitrados em favor dos patronos da recorrida, enfatizando a ausência de efeito suspensivo atribuído ao Recurso Especial interposto pela parte agravada.

Não houve formulação de pedido liminar.

As contrarrazões vieram ao id.

176220667.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que deferiu a suspensão do Cumprimento de Sentença formulado nos autos da Ação Cautelar Preparatória de Arresto n. 0001400-58.2000.8.11.0037, processo até o julgamento do Recurso Especial, interposto em face do acórdão proferido por este Tribunal de Justiça no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1019328-47.2022.8.11.0000, que, por sua vez, afastou a fixação da verba honorária fixada em favor dos patronos da parte executada, ora agravada.

Merece reparos a decisão impugnada.

Isto porque, o recurso especial não é dotado de efeito suspensivo, a rigor do artigo 995, “caput”, do CPC:

“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.”

Assim, inexiste motivo justificador para o sobrestamento do cumprimento de sentença, como entendeu o magistrado singular, circunstância que impõe o prosseguimento do feito na origem.

Nessa mesma linha de intelecção, também não merece vingar a suspensão do levantamento de valores depositados em juízo pelo recorrido, uma vez que a providência se mostra despropositada, na medida em que não se cogita da reserva de honorários advocatícios inexistentes.

Pelo exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida e, com isso, determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, afastando a suspenção do levantamento de valores depositados em juízo pelo Recorrido.

É o como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023